Tribunal: TJSP
Processo: 1137998-28.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO – 1. PRESCRIÇÃO – Ação de natureza pessoal – Prazo decenal (art. 205, CC) – Precedente do TJSP – Prescrição inocorrente – 2. PRESCRIÇÃO – RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – Prazo Trienal (art. 206, § 3o, IV, CPC) – Prescrição ocorrente – 3. CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de que o julgamento antecipado da lide

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO – 1. PRESCRIÇÃO – Ação de natureza pessoal – Prazo decenal (art. 205, CC) – Precedente do TJSP – Prescrição inocorrente – 2. PRESCRIÇÃO – RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – Prazo Trienal (art. 206, § 3o, IV, CPC) – Prescrição ocorrente – 3. CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de que o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova documental e testemunhal acarretou cerceamento de defesa – Fragilidade dos argumentos deduzidos – Suficiência das provas documentais trazidas aos autos – Autor a quem se oportunizou provar as alegações iniciais (CPC, art. 373, I) – Nulidade que reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no caso não ocorreu, para configurar o cerceamento de defesa – Inocorrência – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – 4. HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração – Observância do art. 85, §11 do CPC – Percentual de 10% majorado para 12% sobre a mesma base de cálculo, observando-se a gratuidade concedida – Recurso improvido.

Dispositivo: negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262942
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1137998-28.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDIE
DELLAMAGNA JR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BRENO BORGES DE
CAMARGO e MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137998-28.2016.8.26.0100 -Voto no 38.033
2
VOTO No
: 38.033 (EMP-DIG-V)
APEL. No
: 1137998-28.2016.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: EDIE DEMALLAGNA JÚNIOR (JUST GRAT)
APDO.
: BRENO BORGES CAMARGO
APDO.
: MAURÍCIO HENRIQUE DA SILVA FALCO
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA
DE SOCIEDADE DE FATO 1. PRESCRIÇÃO Ação de
natureza pessoal Prazo decenal (art. 205, CC) Precedente
do TJSP
Prescrição inocorrente
2. PRESCRIÇÃO

RESSARCIMENTO
POR
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA Prazo Trienal (art. 206, § 3o, IV, CPC) Prescrição
ocorrente 3. CERCEAMENTO DE DEFESA Alegação de
que o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova
documental e testemunhal acarretou cerceamento de defesa
Fragilidade dos argumentos deduzidos
Suficiência das
provas documentais trazidas aos autos Autor a quem se
oportunizou provar as alegações iniciais (CPC, art. 373, I)
Nulidade que reclama a supressão da prova indispensável, útil,
que no caso não ocorreu, para configurar o cerceamento de
defesa Inocorrência Aplicação do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça Sentença mantida
4. HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração Observância
do art. 85, §11 do CPC Percentual de 10% majorado para
12% sobre a mesma base de cálculo, observando-se a
gratuidade concedida Recurso improvido.
Dispositivo: negam provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto pelo Sr. Edie Dellamagna
Junior, dirigido à r. decisão proferida pelo Exmo. Dr. Luiz Antonio Carrer, MM.
Juiz de Direito da E. 13a Vara Cível da Capital (fl. 754-756) que julgou
improcedente a denominada “ação de procedimento comum” ajuizada em face
do Sr. Breno Borges Camargo e do Sr. Maurício Henrique da Silva Falco (fl.
1-10).
Opostos embargos de declaração pelo autor (fl. 759-761) e
pelo requerido Maurício (fl. 762-763), ambos rejeitados pela r. decisão de fl.
764-765.
Em razões recursais o apelante discorre sobre os
fundamentos da r. sentença, alegando ser indevida a divisão do prazo
prescricional; inexistência de pedido de ressarcimento por enriquecimento sem
causa; e ocorrência de cerceamento de defesa. Ao final postula pelo provimento
do recurso para que aa r. sentença seja reformada permitindo ao apelante a
produção de prova documental e testemunhal (fl. 768-779).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137998-28.2016.8.26.0100 -Voto no 38.033
3
Sem preparo, apelante beneficiário da justiça gratuita (fl.
156-159).
Recurso
contra-arrazoado
em
fl.
783-789,
pelo
improvimento.
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônico no dia 2 de agosto de 2019 (fl. 758) sobrevindo
embargos de declaração em 8 de agosto de 2019 (fl. 759) e em 12 de agosto de
2019 (fl. 762), ambos rejeitados pela r. decisão disponibilizada no DJE no dia 5
de setembro de 2019 (fl. 767), O recurso de apelação foi interposto no dia 23 de
setembro de 2019 (fl. 768), dentro do prazo legal.
Inexiste oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
I. DOS CONTORNOS DE FUNDO
Colhem-se as seguintes informações do relatório da r.
sentença (fl. 754-755):
[..]
Vistos.
EDIE DELLAMAGNA JR ajuizou a presente ação em face de
BRENO BORGES CAMARGO e MAURÍCIO HENRIQUE DA
SILVA FALCO .
Alega, em síntese, que teve sociedade de fato com os réus e que
estes após período em que ficou doente resolveram encerrar a
referida sociedade. Afirma que os réus não lhe repassaram
valores referentes a honorários de clientes cujos contratos foram
celebrados antes da data de encerramento da sociedade.
Sustenta que o patrimônio obtido pelos requeridos se deu em
razão de seu esforço, uma vez que quando entrou em sociedade
com os réus já possuía uma carteira de clientes que
posteriormente os réus se apropriaram.
Por isso, requer o reconhecimento em tutela de evidencia da
sociedade de fato com os réus e que os réus sejam condenados à
pagar metade dos valores auferidos até dezembro de 2002.
Requer, ainda, indenização pelos reflexos patrimoniais auferidos
pelos réus decorrentes da carteira de clientes que construiu
sozinho. Pleiteou a concessão da gratuidade judiciária.
Gratuidade indeferida às fls. 118/119 e posteriormente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137998-28.2016.8.26.0100 -Voto no 38.033
4
concedida às fls. 156/159.
O corréu Breno Borges de Camargo foi regularmente citado e
apresentou contestação às fls. 178/201. Suscitou preliminar de
prescrição e inépcia da inicial. No mérito, aduz que as
afirmações do requerente não são verídicas, pois em nenhum
momento teve qualquer tratativa em relação a uma sociedade
com o autor. Sustenta que o autor não é advogado e por isso não
poderia ter qualquer participação em relação aos honorários
advocatícios.
O corréu Maurício Henrique da Silva Falco foi regularmente
citado e apresentou contestação às fls. 509/526. Aduziu
preliminares de indeferimento da inicial, incorreção do valor da
causa, sua ilegitimidade passiva e a prescrição da pretensão
autoral. No mérito, aduz que nunca foi sócio do autor em
qualquer negócio e que requerente não pode ter qualquer
participação nos honorários advocatícios, uma vez que não é
advogado.
Réplica às fls. 655/663.
Submetido o feito a julgamento o i. Magistrado proferiu a
seguinte decisão (fl. 756):
[..]
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.
Sucumbente, arcará o autor com o pagamento das custas e
despesas processuais, incluindo os honorários do patrono parte
ré que fixo em 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade judiciária deferida.
II. DO MÉRITO RECURSAL
Em se tratando de ação declaratória de reconhecimento e
de dissolução de sociedade de fato, cumulada com pedido de apuração de
haveres, de natureza pessoal, o prazo prescricional é o decenal, previsto no
artigo 205 do Código Civil.
Neste sentido esta 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial já decidiu:
SOCIEDADE LIMITADA
PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. PRESCRIÇÃO
Inocorrência Ação de natureza pessoal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137998-28.2016.8.26.0100 -Voto no 38.033
5
Prazo prescricional decenal (art.
206, CC) Inaplicabilidade do
art. 206, § 3o, CC)
Preliminar rejeitada
2. AUSÊNCIA
INTERESSE DE AGIR - Hipótese em que o pedido de prestação
de contas abrange período em que o autor não era administrador
Dever legal de prestação de contas
Interesse de agir
evidenciado
Preliminar rejeitada
3. ILEGITIMIDADE
PASSIVA PESSOA JURÍDICA inclusão no polo passivo da
lide
Sentença de extinção por ilegitimidade passiva

Honorários e sucumbência Possibilidade Recurso provido
neste sentido 4. PRESTAÇÃO DE CONTAS Pretensão de
prestação de contas em período que o autor figurou no contrato
social como administrador em com junto com outro sócio

Impossibilidade Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e
da Câmara Reservada de Direito Empresarial
Recurso
improvido 5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão de
fixação sobre o valor da causa, do proveito econômico e da
condenação Ação de valor inestimável Fixação por equidade
Sentença mantida Recursos improvidos 6. HONORÁRIA
RECURSAL

Autor
sucumbente
em
menor
parte

Improvimento do recurso do autor e parcial provimento do
recurso dos requeridos Honorários mantidos Recurso do
autor improvido Recurso dos requeridos provido em parte.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso do autor e deram
parcial provimento ao recurso dos requeridos. (TJSP; Apel. no
1006888-66.2016.8.26.0564; 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial Rel. Des. Ricardo Negrão; j. 24/06/2019, DJE
25/06/2019). (Negritamos).
Observou a r. sentença, a primeira ação foi distribuída em
20 de junho de 2008, interrompendo o prazo prescricional decenal. Nesta
esteira, inaplicável o prazo prescricional indicado pelos requeridos.
De outro lado, a pretensão do autor de ressarcimento com
lastro em seu trabalho como orientador na área do direito previdenciário,
encontra-se prescrita, por se tratar de pedido de ressarcimento por
enriquecimento sem causa, cujo prazo prescricional aplicável é aquele previsto
no artigo 206, § 3o, inciso IV do Código Civil que dispõe:
Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 3o Em três anos:
(...)
IV a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137998-28.2016.8.26.0100 -Voto no 38.033
6
Nessa esteira, a pretensão do autor, neste ponto encontra-
se prescrita, visto que entre a data do encerramento da sociedade de fato até a
distribuição desta ação, o prazo prescricional foi superado em muito.
As alegações de cerceamento de defesa não prosperam.
A prova nos autos é suficiente ao deslinde da questão e
convencimento dos Julgadores, prescindindo de produção de outras provas,
conforme consignou o comando sentencial (fl. 755):
[..]
Considerando que as questões de fato estão devidamente
esclarecidas diante da prova documental, havendo que se
enfrentar apenas questões de direito, passo ao julgamento
antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC.
Como se nota, o autor apelante não trouxe aos autos os
documentos que comprovariam suas alegações iniciais, nos termos do artigo
434 do Código de Processo Civil, não tendo se desvencilhado do ônus probatório
que sobre ele recaía, nos termos do artigo 737, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Como bem observou a r. sentença o autor apelante não
colacionou aos autos documentos que comprovariam a existência de valores
recebidos pelos requeridos e não repassados ao autor, e nem mesmo requereu a
juntada de cópias do processo indicado (autos no 583.00.2008.161462-8), no
qual afirmou constariam essas provas.
Por outro lado é fato que o autor tinha conhecimento pleno
dos documentos encontrados nos autos indicados, bem como acesso, de forma
que, independente de distribuição por dependência, deveria ter juntado os
documentos com a exordial. Assim, a juntada posterior não se justifica, razão
pela qual o Juiz de primeiro grau indeferiu a juntada em momento posterior.
Outrossim, como se pode constatar da petição do autor (fl.
752-753), não houve qualquer pedido de prova técnica ou pericial contábil, nem
mesmo foi juntado prova autônoma, com o objetivo de comprovar o pedido de
indenização relativo à sociedade de fato, ao tempo em que o autor teria
participado da sociedade em conjunto com os requeridos.
Destarte correta a r. sentença ao concluir pela não
comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor apelante (art. 737, I,
CPC), “[..] porque, conforme já dito, a apuração de valores a serem recebidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137998-28.2016.8.26.0100 -Voto no 38.033
7
pelo autor decorrentes
da falta de repasse dos réus depende de análise,
necessariamente
contábil, e a inexistência
de tal prova inviabiliza
a referida
apuração.”
Nesse diapasão, a oitiva de testemunha era mesmo
desnecessária, na medida em que provas testemunhais não são capazes de
demonstrar, de forma contábil, os valores almejados pelo apelante na inicial.
Também não se verifica a necessidade de distribuição por
dependência destes autos digitais ao processo físico (no 583-00.2008.161462-8)
distribuídos perante a 41a Vara Cível da Capital e redistribuído para a 13a
Vara Cível da Capital.
Bastaria ao autor apelante, em momento processual
oportuno, ter requerido a juntada de cópias dos documentos que comprovariam
os valores que diz ter direito, mas não o fez.
Ao Magistrado, cabe, a partir da análise dos fatos
apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido
de produção de provas quando isto se afigurar desnecessário, quer porque a
produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por
outros meios (documental, por exemplo) ou são incontroversos.
O Magistrado é o destinatário final das provas, devendo
rejeitar pedido quando possui desde logo condições de apreciar o mérito da
demanda, como ocorreu no caso concreto.
Com efeito, a matéria controvertida é essencialmente de
direito e não há necessidade de produção de outras provas, especialmente a
pericial contábil.
O simples fato do julgamento antecipado da lide pelo
entendimento de que os fatos e elementos contidos nos autos são suficientes
para o julgamento da demanda não importa no reconhecimento de existência
de cerceamento de defesa.
A nulidade, para acarretar o cerceamento de defesa,
reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no caso não ocorreu.
No mais, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137998-28.2016.8.26.0100 -Voto no 38.033
8
motivada, houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado e nas Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, o dispositivo regimental tem sido largamente utilizado
por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre
tantos outros: Apelação 99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São
Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a
Câmara, Jaú, em 17/06/2010; Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo
Eduardo
Razuk,
1a
Câmara,
São
Paulo,
em
08/06/2010;
Apelação
99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto,
em 29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a
Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel.
Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação
9940500973556, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010;
Apelação 99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São
Paulo, em 27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a
Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des.
Moura
Ribeiro,
11a
Câmara,
Lins;
em
20/05/2010;
Apelação
n°
990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010;
Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, 15a
Câmara, Atibaia, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões
de
Vergueiro,
17a
Câmara,
Araçatuba,
em
09/06/2010;
Apelação
991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, São Paulo,
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar
Lacerda, 28a Câmara, em 27.07.2010; Apelação 0017246-74.2008.8.26.0019,
Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, em
19/12/2018; Apelação 007155-18.2009.8.26.0009, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, em 17/12/2018.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Consigna-se, apenas, que, corretamente, a r. sentença
solucionou a questão relativa a prescrição com os seguintes fundamentos
adotados (fl. 755-756):
[..]
Prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137998-28.2016.8.26.0100 -Voto no 38.033
9
Afasto a preliminar de prescrição, pois se tratando de ação
declaratória de reconhecimento e de dissolução de sociedade de
fato, cumulada com pedido de apuração de haveres, o prazo
prescricional é o comum de dez anos previsto no artigo 205 do
Código Civil de 2002; ausente, portanto, enquadramento nas
hipóteses previstas no sequencial artigo 206.
Desta
feita,
a
primeira
ação
proposta
em
20/06/2008,
interrompeu o prazo prescricional supramencionado.
Por outro lado, a pretensão ressarcimento do autor com base no
fato de que seu trabalho como orientador previdenciário teria
refletido no aumento patrimonial dos réus está prescrita, posto
que a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa
prescreve em três anos, nos termo do artigo 206,§3o, IV do
Código Civil. Assim, tal pedido está prescrito, pois já
transcorrido há muito tempo o prazo de 03 anos da data em que
supostamente teria sido encerrada a sociedade entre as partes.
Transcrevem-se os fundamentos sentenciais relativas ao
mérito e às provas (fl. 756):
[..]
Mérito.
No mérito, a ação é improcedente.
Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe
ao requerente os documentos destinados a provar suas
alegações.
No presente caso, a parte autora deveria ter apresentado junto
com a peça vestibular as cópias dos documentos que
demonstrariam à existência de valores que foram recebidos pelos
réus e que não lhe foram repassados. Entretanto, o requerente
não juntou tais documentos e nem requisitou a juntada das
cópias do processo em que tais provas já estariam colacionadas.
Os referidos documentos não podem ser juntados em outro
momento processual, uma vez que são documentos que o autor já
possuía o acesso, a disponibilidade e o conhecimento antes da
propositura da presente ação, inexistindo, portanto, justo motivo
para a permissão de sua juntada em momento diverso daquele
exigido pela lei processual.
Além disso, verifico que a parte autora em seu pedido de
especificação de provas não requereu a produção de prova
técnica pericial contábil que seria a única forma de se apurar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137998-28.2016.8.26.0100 -Voto no 38.033
10
valores relativos à sociedade de fato e o quanto o autor teria de
receber dos requeridos.
Assim, reputo que a parte autora não trouxe provas dos fatos
constitutivos de seu direito, porque, conforme já dito, a apuração
de valores a serem recebidos pelo autor decorrentes da falta de
repasse dos réus depende de análise, necessariamente contábil,
e a inexistência de tal prova inviabiliza a referida apuração.
Nesta linha de raciocínio é desnecessária a oitiva de
testemunhas, uma vez que estas não podem demonstrar de
maneira contábil o valor que o autor sustenta lhe ser devido.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
III. DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Anota-se, oportunamente, que o § 11 do art. 85 do NCPC
visa remunerar o advogado pelo trabalho adicional desenvolvido na fase
recursal, podendo ser majorado de ofício.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Assim, o profissional deverá ser remunerado conforme o
resultado do recurso, não se excluindo, pois, a hipótese de sucumbência
recíproca ou de provimento do apelo.
Neste sentido precedente do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137998-28.2016.8.26.0100 -Voto no 38.033
11
REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11,
do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual
de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento
integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a
verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a
origem no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5.
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015,
para cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação
de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da
verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo
julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais:
a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de
arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários
foram fixados na instância a quo em valor monetário, por
meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua
majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a
verba honorária foi arbitrada na origem com base em
percentual sobre o valor da condenação, do proveito
econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do §
2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na
majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do
valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art.
85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se
impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois
em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137998-28.2016.8.26.0100 -Voto no 38.033
12
termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os
honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito
econômico que a parte pretendia alcançar com a
interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do
advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e
não haver sido fixada verba honorária na origem, por se
tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante
pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos
no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo
interno, o que, como visto, não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição
de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão
embargado. A
(STJ Edcl no AgInt no REsp. 157357/RJ (2015/0302387-
9), TERCEIRA TURMA, Min. Relator MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 4/4/2017, DJe 8/5/2017).
Destaca-se que a verba honorária recursal é devida aos
advogados dos litigantes, e não às partes.
Considerando-se que a r. sentença fixou o percentual de
honorários em 10% sobre o valor da condenação, majora-se para 12% sobre a
mesma base de cálculo, observando-se a gratuidade concedida.
Observe-se, finalmente, que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado

motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer)
a conclusão adotada na decisão
recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra decisão que não se pronunciou
sobre determinado
argumento
que
era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF,
Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).
Neste sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137998-28.2016.8.26.0100 -Voto no 38.033
13
afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES
AOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO NO
CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição
ou
erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a posição
jurisprudencial acima transcrita no inciso I do parágrafo único
do artigo 1.022, considerando omissão a inexistência de
manifestação no acórdão embargado sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Não há elementos nos autos que indiquem outra direção
senão aquela apontada na r. sentença, que deve ser mantida em sua íntegra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137998-28.2016.8.26.0100 -Voto no 38.033
14
IV. DISPOSITIVO
Pelo exposto, negam provimento ao recurso, mantendo-se a
correta, acertada e bem estruturada sentença de primeiro grau prolatada pelo
i. Juiz de Direito Dr. Luiz Antonio Carrer. Majora-se a verba honorária,
anteriormente arbitrada em 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, observando-se a gratuidade concedida.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR